Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-41.2020.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-41.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[T. M. L. R. - CPF: 096.261.271-55 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVERTO MONTIEL RIBAS - CPF: 559.502.131-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À SEGURANÇA NÃO CARACTERIZADA – MORTE DO IRMÃO DA AUTORA OCASIONADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADA EM VIA PÚBLICA NA SAÍDA DA EXPOEXTE – CASO FORTUITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a prestação de serviços, isto porque o homicídio do irmão da autora ocorreu fora do recinto do Parque de Exposições, quando a vítima e o autor do disparo se encontravam na parte externa do local do evento, embora o autor dos disparos tenha se desentendido com a vítima ainda no recinto da festa, é de se concluir pela ocorrência de fortuito externo. Assim, não há como atribuir ao requerido a responsabilidade pelo evento danoso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
T. M. L. R.
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
SINDICATO RURAL DE PONTES E LARCERDA
, e que condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo
codex
, à vista do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da autora.

Alega, em apertada síntese, que a parte apelante ajuizou a presente ação em face do apelado, uma vez que houve falha na prestação de serviço do requerido, quanto à segurança.

Aduz que o juízo
a quo
desconsiderou os fatos ocorridos dentro do evento, e que inclusive as agressões ocorreram no interior do recinto, portanto, estes foram primordiais para o evento morte.

Sustenta que a testemunha relatou que os seguranças foram ordenados para trabalhar apenas no interior do evento, os quais viram por onde saíram as vítimas, ou seja, para entrar e sair do evento tem que passar pela portaria, foi comprovado que não teve nenhuma intervenção por parte dos seguranças do local e muito menos da Polícia Militar do Mato Grosso.

Afirma que o Estado de Mato Grosso tem o dever de promover a segurança pública, notadamente a Polícia Militar presente na festa, cumprindo o seu dever constitucional.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 195536713, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, se manifestou pelo desprovimento do recurso no ID nº 204634159.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
T. M. L. R., representada por seu genitor VIVERTO MONTEL RIBAS,
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA
, alegando em suma, que é irmã de VLADER RONALDO LEITE RIBAS, assassinado no parque de exposições do Município de Pontes e Lacerda na madrugada de 13/08/2016, durante a realização da 24ª Expoeste, evento de grande porte realizado todos os anos no município.

Aduziu que o homicídio ocorreu em razão de golpes de arma branca e disparos de arma de fogo sofridos pelo falecido após intensa agressão contra ele e seus amigos, no recinto do parque de exposições, havendo assim, inegável falha na prestação de serviço oferecido pelo requerido e pelo Estado, porquanto não houve intervenção por parte da equipe de segurança privada do evento ou parte da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na tentativa de coibir a ação.

Asseverou que entre o local em que o falecido foi agredido com golpes de arma branca e o local em que sofreu os disparos de arma de fogo, foi percorrido mais de 200 metros, sem que houvesse qualquer tipo de intervenção por parte da segurança ou da polícia militar.

Narrou que a falha na segurança foi tão grande que o agressor teve tempo de, livremente, golpear o falecido e seus amigos com arma branca, ir até o estacionamento buscar a arma de fogo, retornar e disparar, sem que houvesse qualquer menção ou tentativa por parte da segurança ou da polícia militar de pará-lo.

Relatou que o dano moral é presumido, pois a morte de um parente, pessoa amada, traz trauma e sofrimentos que são inerentes aos familiares próximos à vítima, sobretudo, em razão da brutalidade em que ocorreu no caso dos autos, dispensando-se, qualquer tipo de comprovação.

Sustentou que como se trata de festa em que o ingresso no evento é procedido da compra de passaporte ou bilhete de entrada, a responsabilidade do requerido é objetiva, em razão da relação de consumo.

Ao final, requereu o deferimento da justiça gratuita, a procedência do pedido e a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A gratuidade da justiça foi deferida no ID nº 195536243.

Devidamente citado o requerido, ofertou contestação no ID nº 195536685.

A autora impugnou à contestação no ID nº 195536247.

O i. magistrado julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Como visto, a controvérsia versa sobre a existência ou não de responsabilidade civil do requerido, consistente na suposta conduta negligente do requerido no tocante à segurança oferecida no evento ocorrido (
24ª Expoeste) no município de Pontes em Lacerda/MT em 13/08/2016.

A responsabilidade civil do requerido, por suposto defeito na prestação de serviços, sujeita-se à norma disposta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilidade é objetiva e, se faz necessário, apenas, demonstrar o dano e o nexo causal com a conduta do prestador de serviços. Confira:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, inclusive a instrução realizada nos autos de nº 4022-89.2017.811.0013, observa-se que o falecimento do irmão da autora não ocorreu dentro do estabelecimento do apelado, e nem por conduta praticada diretamente pelo Sindicato dentro do recinto onde transcorria a festa.

Vejamos os depoimentos colhidos na Ação Penal nº 4022-89.2017.811.0013:

A testemunha EDSON THIENER JULIANO DA SILVA informou:

“(...) Lembro que teve uma briga, logo depois da briga agente saiu, o Vlader já não conseguia andar mais, não sabia o que tinha acontecido, e
depois que saímos do parque de exposições que ele foi falar que tinha cortado, ai agente, eu coloquei ele no chão, e estava esperando alguma ambulância, alguma coisa aparecer para levar ele e o Viverto para o hospital. E ai aconteceu, eu escutei uns barulhos de tiros e estavam atirando nele e o cara correu
(...)”
(destaquei)

A informante FLÁVIA GALOSSI DAN, esposa da vítima Viverto, declarou:

“(...) só lembro no final da festa, que a gente estava no palco 2, indo embora, e aconteceu uma briga atrás da gente, quando fuir ver, era meu esposo e meu cunhado, lembro só de

um rapaz ter esfaqueado o meu cunhado Vlader, e de seu tirar

um rapaz de camiseta amarela de cima do meu esposo, que cortou a veia artéria dele, e estava tentando cortar o pescoço, e tinha um embaixo deles, também, e lá fora

(...)

Promotor de Justiça: E depois como que foi, quando carregam o Vlader?
a gente ficou lá na frente, esperando a ambulância, ai veio uma rapaz e matou o Vlader
(...)”.
(destaquei)

O autor do disparo, FABRICIO GOMES GONZAGA, em seu depoimento pessoal, afirmou:

“(...) QUE estava curtindo o show próximo a uma barraca onde vendia pinga no bambu, quando de repente percebeu que VLADER tinha acabado de passar próximo e logo depois já assustou quando levou um soco na cabeça, tendo caído ao chão, foi quando outras pessoas entraram no meio e ao tempo que levantou percebeu que VLADER estava com um canivete na mão e estava indo em direção ao interrogando; QUE segurou a mão de VLADER, tomou o canivete e acabou desferindo alguns golpes em VLADER e em outro rapaz que estava em cima de seu irmão, batendo e dando socos, afirmando que viu até sangue no rosto de seu irmão; QUE durante a briga não sabe onde caiu o canivete e depois saiu correndo a portaria principal da expoeste juntamente com seu irmão,
ao sair na frente da portaria, viu VLADER próximo onde ficam os taxistas, depois até seu carro e como estava transtornado, decidiu pegar a arma de fogo, voltou onde estava VLADER e várias pessoas e desferiu vários disparos de arma de fogo em VLADER, sendo por volta de 03 (três) ou 4 (quatro) disparos
;”
(destaquei)

Ademais, consta do Laudo Pericial Oficial nº 410.06.2017.000616-01 que o irmão da autora e o agressor brigaram dentro do local, e ao saírem do recinto do evento, o autor dos disparos pegou uma arma de fogo que estava dentro de um carro do lado de fora, e atirou no irmão da autora/apelante. Vejamos (ID nº 195536663 – Pág. 5):

Assim, as provas produzidas nos autos permitem concluir que o irmão da autora compareceu ao evento organizado pelo requerido e lá sofreu agressões, com golpes de canivetes, todavia, fora do recinto, teve sua vida ceifada por disparos de arma de fogo realizadas por FABRÍCIO GOMES DE GONZAGA.

Porém, em que pese a tragédia ocorrida com a morte do irmão da vítima, não há como atribuir ao requerido a responsabilidade pelo evento danoso.

No caso, inexistente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a prestação de serviços, isto porque, o homicídio do irmão da autora ocorreu fora do recinto, quando a vítima e o autor do disparo se encontravam na parte externa do local do evento, fato que pode ser concluído como fortuito externo.

Assim, não merece reforma a sentença que bem fundamentou a situação dos autos, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da CF e o artigo 489 do CPC/15, motivo pelo qual peço vênia para transcrever um fragmento do
decisum
para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“(...)

Ao analisarmos o laudo pericial versando sobre a reprodução simulada dos fatos, Fabrício Gomes Gonzaga, pessoa supostamente responsável por ceifar a vida do filho da autora, afirmou que retirou a arma de fogo de dentro de seu veículo e retornou ao local que se encontrava a vítima para executá-la.

Em suma, a vítima recebeu os primeiros socorros pelo brigadista, Fábio Carlos Guedes, mesmo fora do recinto, todavia, naquele momento, Fabrício Gomes Gonzaga realizou os disparos com a arma de fogo que ceifou a vida do filho do autor, havendo início deste fato no âmbito externo do local do evento, quando lá se encontravam a vítima e o homicida, não havendo o que se falar em nexo de causalidade.

Sendo assim, o homicídio do filho do autor não foi dentro do recinto, muito menos Fabrício Gomes Gonzaga se encontrava no interior daquele local em posse da arma de fogo, circunstâncias que afastam um dos requisitos da responsabilidade civil e, portanto, o dever de indenizar.

Assim, restou comprovada a existência de seguranças em quantidades suficientes a suportar e manter o ambiente seguro e tranquilo, sendo que o algoz da vítima somente ceifou a sua vida quando ambos se encontravam na parte externa do local do evento, o que não significa falha na prestação de serviços, quiçá deficiência na segurança, haja vista a impossibilidade de proteção onipresente de qualquer empresa de segurança, por mais especializada e treinada que seja, notadamente no início da avença quando ocorreu as lesões corporais, as quais, registre-se, não ter sido a causa determinante para o evento morte de Vlader Ronaldo Leite Ribas.

Por isso, muito embora os judiciosos argumentos autorais, cujo luto da genitora, ora autora, é perfeitamente entendível, cuja oportunidade sirvo-me para aderir, haja vista a tragédia ocorrida com a perda do filho, não há que se imputar a responsabilidade, diante do caso concreto, ao réu, Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, uma vez que restou comprovada a correta prestação de serviços na área de segurança
.” (ID nº 195536710)

Com essas considerações, de manter
in totum
a sentença que julgou improcedente a ação.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DO FILHO DA AUTORA OCASIONADA POR DISPAROS REALIZADOS CONTRA ELE EM VIA PÚBLICA, NA SAÍDA DA “EXPOESTE” – BRIGA INICIADA NO INTERIOR DO EVENTO, MAS DESDOBRADA PARA A ÁREA EXTERIOR AO RECINTO DA FESTA, ONDE OCORREU O DANO – DEVERES DE VIGILÂNCIA E CUIDADO OBSERVADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – REVISTA PESSOAL NA ENTRADA DA FESTA – SEGURANÇAS NO LOCAL – ARMA DE FOGO GUARDADA NO VEÍCULO DO RESPONSÁVEL PELOS DISPAROS QUE ESTAVA FORA DA ÁREA DO EVENTO – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o dano foi produzido em local exterior ao recinto onde se realizava a festa (em frente ao parque de exposições), já que o autor dos disparos, embora tenha se desentendido com a vítima ainda no recinto da festa, utilizou arma de fogo que estava guardada em veículo estacionado na área exterior, onde impossível e inexigível a atuação da equipe de segurança, não se pode atribuir ao promotor da festa a responsabilidade civil pelo evento morte da vítima, pois ele em nada contribuiu para a causa que provocou o dano, fato que só pode ser debitado a fortuito externo, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

(TJMT, RAC 1000612-35.2019.8.11.0013, Des. Rel. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. CASO FORTUITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Quando, pelas provas produzidas, é verificada causa excludente de responsabilidade das rés/apeladas, nos exatos termos do § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pleitos inaugurais. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0511906-53.2016.8.05.0001, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 19/02/2019 )”

(TJ-BA - APL: 05119065320168050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, observando-se que a autora/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024